Tribunal: TJES
Processo: 0017977-93.2018.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017977-93.2018.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TARSO NEI FERREIRA DE BARROS
RECORRIDO: USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0017977-93.2018.8.08.0545

Origem
: VILA VELHA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - ELETRÔNICO

RECORRENTE
: TARSO NEI FERREIRA DE BARROS

RECORRIDO
: USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS NÃO SOLICITADOS. VENDA CASADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“A autora alega, em síntese, que em 16 de fevereiro de 2018, compareceu em uma das lojas da requerida para aquisição de uma geladeira, e no ato da compra, foi-lhe oferecido um cartão de crédito para que as parcelas do referido produto fossem lançadas, mediante o pagamento do valor de R$714,99 (setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos). Todavia, informa que não recebeu o cartão supramencionado e que, ao pedir ajuda para terceiros lerem o contrato, por se tratar de analfabeto, constatou que este não se tratava de um contrato de cartão de crédito, mas sim referente a 3 (três) seguros, feitos, sem o seu interesse como consumidor. Salienta-se que dos três contratos celebrados somente um tem relação direta com o produto, que é a garantia estendida, os demais não tem relação nenhuma com o produto, e reitera, que nunca foi seu interesse celebrar contratos de seguro, e que foi induzido ao erro. Relata que assinou os respectivos contratos sem saber o que estava celebrando, e para não ficar inadimplente com a empresa requerida, compareceu todos os meses nas lojas, para efetuar o pagamento diretamente. Razão pela qual, oportunamente, solicitou o imediato cancelamento dos contratos, porém não logrou êxito, motivando o ingresso da presente ação. Requer, assim, cancelamento do contrato firmado e condenando os Réus à restituição dos valores pagos em dobro, devidamente atualizados R$ 1.574,87 (mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos); a condenação dos Réus por danos morais, evidenciado pelo desvio produtivo do Autor em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC.”.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés, solidariamente, à restituição simples da quantia de R$ 714,99 (setecentos e quatorze reais e noventa e nove centavos). Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela procedência do pedido de restituição em dobro do dano material; bem como pela condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de seguros não solicitados, vinculada à compra de bem de consumo, autoriza a repetição do indébito em dobro; e (ii) estabelecer se a conduta da fornecedora caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a conduta da ré transcende a mera cobrança indevida, porquanto inseriu não apenas um, mas três contratos de seguro na compra do autor, sendo que somente um deles estava efetivamente vinculado ao bem adquirido. Esse cenário revela a deliberada má-fé das rés no trato consumerista, induzindo o autor a adquirir seguros não desejados, onerando em demasia o valor total da compra. Assim, tem-se que situação narrada extrapolou a esfera do mero aborrecimento do cotidiano de modo a interferir diretamente na vida do requerente, refletindo, certamente, na esfera psíquica do autor.

5. Quanto à quantificação indenizatória do dano moral, a doutrina vem atribuindo a este um duplo caráter, a saber: compensatório e punitivo. Assim, a reparação deve servir como uma atenuação do sofrimento das vítimas (caráter compensatório), bem como deve atuar como sanção ao ofensor (caráter punitivo), não estimulando-o a praticar novamente atos lesivos a terceiros. Neste particular, entendo que a finalidade primordial da indenização é proporcionar compensação às vítimas, sendo que o caráter sancionatório é mero reflexo, não devendo ser considerado a título de quantificação. Logo, a fixação do valor reparatório deve observar como parâmetros a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do ofensor, as condições sociais do ofendido, dentre outras que se mostrarem relevantes para que a compensação moral seja efetiva e obedeça aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Desta forma, diante da conduta das rés, da capacidade econômica, do impacto social do fato, das consequências do ilícito contratual e dos demais elementos constantes dos autos, já mencionados anteriormente, fixo a compensação, a título de danos morais, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

7. Em relação a repetição em dobro, por fim, consta do CDC que: Art. 42, parágrafo único:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”
, sendo que a jurisprudência desta corte vem firmando no sentido que:
“há que considerar o posicionamento atual do STJ no sentido de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor do serviço agiu com má-fé. Quando do julgamento do EAREsp 676.608/RS foi fixada a seguinte tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Dessa forma, a hipótese dos autos é de devolução em dobro”
(TJES, RI no 193442120198080545, Rel. Juiz Paulo Cesar de Carvalho, 2a Turma Recursal, julg. 13/05/2021). No caso dos autos, a restituição deve se operar em dobro, nos moldes do artigo. 42, parágrafo único, uma vez que o diagnóstico da venda casada, como comportamento institucionalizado e de ilicitude manifesta, é infenso à qualificação da excludente do “engano justificável”, sendo objetivamente caracterizada a má-fé do Recorrido.

IV - DISPOSITIVO

8. CONHEÇO do recurso e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, para
condenar as rés, solidariamente, nos seguintes tópicos: (i)
à restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, no montante de
R$ 1.429,98
(mil quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e oito centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros legais a partir da citação;
(ii)
ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e com juros moratórios desde a data da citação (art. 405 do Código Civil – decorrente de ilícito contratual).

9. Sem condenação em custas ou honorários, ante ao parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)